Tribunal: TJMT
Processo: 1034998-22.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034998-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GLAUCIA CARLA DA SILVA - CPF: 977.227.071-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito bancário e consumerista. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Tarifas bancárias. Registro de contrato. Avaliação do bem. Cadastro. Seguro prestamista. Legalidade das cobranças. Ausência de venda casada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alegava abusividade nas tarifas cobradas (registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista), totalizando R$ 2.427,69, valor que teria sido indevidamente incluído no financiamento, alterando o montante das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade das tarifas bancárias cobradas no contrato de financiamento (registro de contrato, avaliação do bem, cadastro) e do seguro prestamista, bem como verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, sem que isso implique na automática declaração de abusividade das cláusulas contratuais.

4. A cobrança da tarifa de cadastro é lícita, conforme Súmula 566 do STJ, que permite sua cobrança nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

5. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, conforme Tema Repetitivo 958 do STJ, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços e não verificada onerosidade excessiva nos valores cobrados, que se mostram compatíveis com os praticados no mercado.

6. A contratação do seguro prestamista ocorreu mediante manifestação livre e consciente da parte autora, que assinou proposta específica em instrumento apartado do contrato de financiamento, não havendo elementos que indiquem a ocorrência de venda casada ou imposição da contratação como condição para a concessão do financiamento, em conformidade com o Tema Repetitivo 972 do STJ.

7. A inclusão do valor do seguro no montante financiado não caracteriza, por si só, venda casada, tratando-se de prática comum no mercado que visa facilitar o pagamento pelo consumidor, desde que este tenha sido devidamente informado e manifestado sua concordância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GLAUCIA CARLA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação “Revisional de Contrato” (Proc. nº 1034998-22.2022.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra BANCO VOTORANTIM S.A., rejeitou os pedidos iniciais, entendendo pela legalidade de todas as tarifas cobradas (cf. Id. nº 324282372).

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando que as tarifas são abusivas e que o seguro foi contratado mediante venda casada. Afirma que a exclusão desses valores do montante financiado resultaria em parcelas de R$ 268,28, e não de R$ 364,48, como cobrado pelo banco. Requer a reforma da sentença para que sejam declaradas ilegais as tarifas e o seguro, com o consequente recálculo das parcelas e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (cf. Id. nº 324282374).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 324282385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

Alega a parte Apelante que as tarifas cobradas pelo banco (registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista) são ilegais e abusivas, totalizando R$ 2.427,69, valor que foi indevidamente incluído no financiamento, alterando o montante das parcelas. Requer a exclusão dessas tarifas, o recálculo das parcelas e a devolução em dobro dos valores pagos.

Já a parte Apelada defende a legalidade das tarifas cobradas, a inexistência de venda casada quanto aos seguros, e a impossibilidade de utilização da “calculadora cidadão” como parâmetro para recálculo do contrato.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Contudo, a aplicação do CDC não implica na automática declaração de abusividade das cláusulas contratuais, sendo necessária a análise específica de cada uma delas, conforme preconiza a Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No caso em análise, a parte autora questiona a cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem e cadastro) e seguro prestamista, alegando que tais cobranças são abusivas e alteram o valor financiado, impactando o valor das parcelas.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 566, pacificou o entendimento de que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No caso em tela, verifica-se que o contrato foi celebrado após a vigência da referida Resolução, sendo, portanto, lícita a cobrança da tarifa de cadastro.

Em relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 958, firmou a tese de que é válida “a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”, ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado” e a “possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No presente caso, constata-se que os serviços de avaliação do bem e registro do contrato foram efetivamente prestados, conforme se depreende da documentação juntada aos autos, não havendo que se falar em abusividade por ausência de prestação do serviço. Ademais, não se verifica onerosidade excessiva nos valores cobrados, que se mostram compatíveis com os praticados no mercado para serviços da mesma natureza.

No que concerne ao seguro prestamista, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972, estabeleceu que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Contudo, tal vedação não implica na ilegalidade da contratação de seguro quando há liberdade de escolha por parte do consumidor.

No caso em análise, verifica-se que a contratação do seguro prestamista ocorreu mediante manifestação livre e consciente da parte autora, que assinou proposta específica para tal finalidade, em instrumento apartado do contrato de financiamento, demonstrando ciência inequívoca quanto à contratação do serviço. Não há, portanto, elementos que indiquem a ocorrência de venda casada ou imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do financiamento.

Importante ressaltar que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado não caracteriza, por si só, venda casada, tratando-se de prática comum no mercado que visa facilitar o pagamento pelo consumidor, desde que este tenha sido devidamente informado e tenha manifestado sua concordância, como ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de que as tarifas e o seguro alteraram o valor financiado e, consequentemente, o valor das parcelas, cumpre esclarecer que tal circunstância não configura ilegalidade, uma vez que os valores foram devidamente informados e compuseram o custo efetivo total da operação, com o qual a parte autora concordou ao celebrar o contrato.

No que tange à utilização da “calculadora cidadão” como parâmetro para recálculo do contrato, assiste razão à parte apelada quando afirma que tal ferramenta não constitui meio idôneo para aferir a correção dos cálculos contratuais, pois se trata de instrumento meramente informativo que não considera as especificidades de cada contrato, como o sistema de amortização adotado e demais condições pactuadas.

Por fim, quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, não há que se falar em restituição, seja simples ou em dobro, uma vez que não se verificou a cobrança de valores indevidos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025